Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744003-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.R. contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF (proc. de origem no 0706571-49.2025.8.07.0017), que indeferiu o pedido formulado pela vítima para revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas (ID 252155879). Consta que as medidas deferidas incluíram afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima no raio mínimo de 300 metros e proibição de contato por quaisquer meios. A decisão agravada manteve as medidas ao apontar fatores de risco identificados no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FoNAR), como consumo abusivo de bebidas alcoólicas/drogas, histórico de brigas anteriores e suposto acesso do autor a arma de fogo exibida em vídeo, ressaltando a gravidade e a contemporaneidade dos fatos. O Agravante, em síntese, afirma que a própria vítima requereu, de forma livre e consciente, a revogação das medidas por não mais se sentir em risco; sustenta mudança do contexto fático (ausência de novos incidentes, endereços distintos e inexistência de contato) e a falta de prova mínima quanto à alegada arma de fogo, inexistindo apreensão, perícia ou qualquer indício material. Argumenta que a manutenção das medidas, nesta altura, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convertendo-se em sanção disfarçada, além de afrontar a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aduz, ainda, que as protetivas têm natureza precária e devem subsistir apenas enquanto houver risco atual e concreto, citando precedentes no sentido de que a manifestação da vítima pelo desinteresse e a ausência de elementos contemporâneos de risco autorizam a revogação. Registra, também, a oposição do Ministério Público ao pleito da vítima e, não obstante, requer seja privilegiada a autonomia privada da ofendida quando ausentes indícios objetivos de perigo. Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, CPC), diante do fumus boni iuris evidenciado pela insuficiência de fundamentação concreta sobre risco atual e do periculum in mora consubstanciado nas restrições de locomoção e convivência impostas. Reitera o pedido de gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 98 e seguintes do CPC, instruindo os autos com declaração de hipossuficiência e extratos bancários recentes. Diante disso, pretende o provimento do recurso para revogar integralmente as medidas protetivas de urgência, reconhecendo-se a inexistência de risco atual, a ausência de prova concreta do alegado acesso a arma de fogo e a manifestação expressa da vítima pela revogação; subsidiariamente, busca a suspensão imediata das medidas até o julgamento final do agravo, além do deferimento da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, como se bem sabe, a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que se conheça do agravo de instrumento como reclamação. Contudo, para isso é necessário que se observe o prazo recursal da reclamação criminal de 5 (cinco) dias, o que se verifica na espécie, pois a decisão combatida foi assinada em 03/10/2025, sendo o recurso interposto em 08/10/2025. Sobre o tema, note-se a farta jurisprudência: “(...) 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “(...) 2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento não admitido. (Acórdão 2004657, 0710556-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.); “(...) 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023. (Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Assim, recebo o presente agravo como reclamação, devendo ser retifica a autuação. Ainda, defiro a gratuidade de justiça. Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a revogação de medidas protetivas, diante de pedido expresso da vítima, sob os seguintes argumentos (ID 77141242): “Trata-se de pedido formulado pela vítima para revogação das medidas protetivas fixadas por este Juízo, por entender não haver risco à sua integridade física e psicológica (ID 251570642). O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 252019618). Nos termos da Lei no 11340/06 as medidas protetivas poderão ser deferidas no caso de avaliação pela autoridade de existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes e serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, bem como vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Sobre o caso, as medidas protetivas de urgência são recentes. Analisando as respostas do formulário nacional de avaliação de risco, vários são os fatores de risco apontados chamando atenção, dentre os quais consumo abusivo de drogas e/ou bebidas alcoólicas pelo autor; histórico de outras brigas anteriores; acesso do autor à ama de fogo. Além disso, verifico que que estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção das medidas protetivas em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, pois, avaliando os fatores de risco no caso concreto, conforme respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FoNAR (Resolução Conjunta no 5/2020 do CNJ e CNMP), a vítima sofre sérios riscos à sua integridade psicológica/física em face do teor das violências sofridas. Verifico que trata-se de caso extremamente grave e recente, inclusive a vítima relatou que o autor já lhe mostrou uma arma de fogo por meio de vídeo. Em que pese a necessidade de respeito à autonomia privada da vítima, não pode o Judiciário se quedar inerte diante de um risco grave, especialmente quando adotadas as lentes da perspectiva de gênero para a análise da situação de violência doméstica de um ponto de vista estrutural. As medidas protetivas visam a salvaguardar bens jurídicos que, não raras as vezes, são irrecuperáveis, notadamente a integridade física e psicológica da vítima. Assim, no caso, verifico que as medidas protetivas se mostram necessárias, tendo em vista que possuem o escopo de salvaguardar direitos de incolumidade física, psíquica e psicológica da mulher. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.” Cumpre esclarecer que o pedido de revogação partiu da vítima, que voluntariamente compareceu à Defensoria Pública solicitando o término nas medidas protetivas nos seguintes termos (ID 77141241): “S.D.P.O., (...), vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, informar e requerer o que segue. Foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos de MPU n°: 0705620- 55.2025.8.07.0017, com fundamento na Lei 11.340/06, para determinar ao requerido, até decisão judicial em contrário (Id. 242615375): "Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: S. D. P. O. e APLICO a DANIEL RODRIGUES as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros." No entanto, a vítima compareceu à Defensoria Pública, no dia 29/09/2025, para solicitar a revogação de tais medidas protetivas por entender não haver risco à sua integridade física e psicológica.(doc. 1). Ressalta-se que a assistida foi devidamente orientada quanto às questões que envolvem a violência de gênero, especialmente sobre o ciclo da violência. Contudo, ainda assim, deseja prosseguir com o pedido de revogação das medidas protetivas. Desse modo, encaminho o pleito da vítima para análise.” Acrescenta-se que a própria vítima preencheu Formulário para Revogação de Medidas Protetivas de Urgência (ID 77141241) declarando que: “quero perdoar pra mim ser perdoada, pois ninguém é mau o tempo todo e fiquei sabendo por amigos em comum que ele parou de beber e está buscando ajuda pra parar com o vício e pra ser uma pessoa melhor. Ele não tem me procurado mas quero que ele se recupere e se recuperando do vício da bebida futuramente quero procurar ele, claro que com o julgamento favorável. Então penso que com a cura podemos um dia reatar, se nos entender, pois todo mundo merece uma segunda chance qdo busca mudança.” Ainda, a vítima apontou no referido formulário que não sente medo em caso de revogação das Medidas Protetivas e que não tem ninguém pressionando-a para retirar as medidas. De início é imperioso recordar que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 embora dotadas de natureza autônoma em relação à ação penal não se prestam à eternização e tampouco podem subsistir indefinidamente sem a devida fundamentação que demonstre sua real necessidade contemporânea. No caso vertente, os autos revelam que, conquanto tenha denúncia já recebida, o reclamante, em nenhum momento descumpriu as medidas protetivas que foram fixadas em 13/07/2025. Ademais, a própria vítima não se sente em perigo e pretende reatar o relacionamento com o reclamante, o que comunga para a desnecessidade das medidas protetivas. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) constituem importante instrumento de proteção à mulher em situação de violência doméstica, de indiscutível valor jurídico e social. No entanto, sua adoção não prescinde da observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal e da excepcionalidade da restrição de direitos fundamentais. As medidas protetivas de urgência são cautelares atípicas e de natureza provisória, devendo subsistir apenas enquanto houver risco concreto, efetivo e atual à integridade da vítima, nos moldes do que preconiza o art. 22 c/c art. 19, §2o da Lei 11.340/06. No caso em análise, a própria ofendida, conforme transcrito em linhas anteriores, compareceu de forma espontânea à Defensoria Pública (ID 77141241), ocasião em que, de maneira lúcida, consciente e desimpedida, requereu a revogação das medidas protetivas, afirmando expressamente não mais se sentir ameaçada, tampouco coagida. Destacou inclusive, em sua manifestação escrita, que o reclamante está procurando ajuda e que pretende reatar o relacionamento. A ofendida foi devidamente orientada pela Defensoria Pública quanto ao ciclo da violência e às dinâmicas da violência de gênero, tendo reiterado sua vontade pela revogação das medidas, sem sinais de intimidação ou constrangimento. Mais do que isso, declarou explicitamente que não se sente em perigo e deseja que o agravante prossiga em seu processo de reabilitação. Cumpre destacar que não há nos autos qualquer evidência objetiva e contemporânea de reiteração delitiva, ameaça, perseguição ou conduta que denote risco à integridade da vítima. Pelo contrário, consta que o reclamante respeitou integralmente as determinações judiciais, manteve-se afastado e não praticou nenhum ato que indique desobediência ou tentativa de intimidação. Outrossim, a alegação que fundamentou a decisão agravada, acesso a uma suposta arma de fogo exibida em vídeo, carece de qualquer respaldo probatório. Não há registro de apreensão, perícia, boletim de ocorrência ou qualquer documento que ateste a materialidade dessa alegação. Trata-se, portanto, de elemento inidôneo para embasar restrição de direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88). O contexto fático revela, ainda, modificação substancial das circunstâncias. Desde o deferimento das medidas, não houve qualquer novo episódio de conflito, violência ou comunicação entre as partes. Ambos encontram-se domiciliados em locais distintos, não mantêm contato, e o próprio processo criminal segue seu curso sem intercorrências. É imperioso registrar que o mero temor pretérito, ou a presunção abstrata de perigo, dissociados de fatos novos e contemporâneos, não se prestam à manutenção de medidas restritivas, especialmente quando a própria vítima diz que não quer mais as medidas. Note-se: “(...) 2. Manifestada de forma livre e consciente pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, cumpre ao Poder Judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana.4. Ordem concedida. (Acórdão 1069977, 0717930-28.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2018, publicado no DJe: 30/01/2018.) Assim, em razão do somatório de múltiplos fatores – não descumprimento de medidas anteriormente fixadas, pedido expresso da vítima para a revogação, desejo da vítima de reatar o relacionamento, recorrente que está em tratamento contra o alcoolismo, inexistência de incidentes pretéritos graves -, a liminar merece ser deferida, pois há fumus boni iuris na argumentação jurídica acerca da inexistência de risco atual e do desinteresse da vítima, bem como periculum in mora consubstanciado na permanência indevida de restrições à liberdade de ir e vir do agravante, com reflexos em sua vida pessoal, social e econômica. Assevero, ainda, que a revogação das medidas não implica desprezo à política de proteção à mulher, mas reconhecimento da natureza provisória e condicional de tais medidas, que não se confundem com punição antecipada. O Judiciário deve se posicionar com firmeza diante de violência de gênero, mas também deve agir com prudência e equilíbrio, para evitar a cristalização de medidas excepcionais em regimes permanentes de privação de direitos. Destaco, todavia, que qualquer tipo de nova agressão contra a mulher no presente caso pode e deve reativar as medidas protetivas, inclusive com outras mais severas, como a monitoração eletrônica e prisão, especialmente diante de eventual reiteração. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e, com fundamento no art. 19, §2o, da Lei 11.340/2006, REVOGO integralmente as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, nos autos da ação penal no 0706571-49.2025.8.07.0017, sem qualquer prejuízo que novas medidas, inclusive mais graves, possam ser fixadas caso haja qualquer reiteração. Retifique-se a autuação. Requisite-se informações à Autoridade Reclamada. Cite-se o reclamado. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025 11:42:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator